Tribunal: TJES
Processo: 5001647-72.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001647-72.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JEFERSON RIBEIRO DA SILVA SANTOS

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5001647-72.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JEFERSON RIBEIRO DA SILVA SANTOS

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INFRAÇÃO DISCIPLINAR. FALTA GRAVE. NÃO HOMOLOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS INDIVIDUALIZADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de São Mateus/ES, que não homologou a falta grave imputada ao apenado Jeferson Ribeiro da Silva Santos, sob o fundamento de insuficiência de provas individualizadas quanto à sua participação na tentativa de fuga ocorrida na unidade prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se há elementos probatórios suficientes para o reconhecimento da falta grave imputada ao apenado, nos termos do art. 50, inciso II, da Lei de Execução Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilização por falta grave exige prova inequívoca da autoria e da materialidade, não sendo possível presumir a participação de um apenado com base apenas em sua presença na cela onde ocorreu a tentativa de fuga.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça veda a aplicação de sanções coletivas na execução penal, exigindo a individualização da conduta de cada interno para a caracterização da falta grave.

Os depoimentos dos agentes penitenciários não apresentam elementos concretos e individualizados que demonstrem a participação direta do agravado na tentativa de fuga, sendo insuficientes para justificar a homologação da infração disciplinar.

A ausência de provas robustas impede a reforma da decisão recorrida, que encontra respaldo na jurisprudência pátria quanto à necessidade de demonstração clara e específica da conduta do apenado para a aplicação de sanções disciplinares.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A homologação de falta grave na execução penal exige prova individualizada da conduta do apenado, não sendo suficiente a mera presunção decorrente de sua presença no local do fato.

A aplicação de sanção disciplinar de caráter coletivo é vedada, devendo ser comprovada a autoria individual para justificar a punição.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 7.210/1984 (LEP), arts. 45, § 3º, e 50, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 444.930/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 28/06/2018; STJ, HC 292.869/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 29/10/2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5001647-72.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JEFERSON RIBEIRO DA SILVA SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
recurso de
Agravo em Execução Penal
interposto
p
elo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da r. Decisão
(
I
D
12067912
,
pp.
40/42
)
, proferida pelo Juízo
d
a
2
ª Vara Criminal de
São Mateus/ES,
nos autos do processo de execução tombado sob nº
0001857-46.2015.8.08.0038
, por meio da qual
não fora
homologada a falta grave
imputada ao
apenado
JEFERSON RIBEIRO DA SILVA SANTOS
,
com o fundamento de insuficiência de provas.

Nas razões recursais
(
I
D
12067912
,
pp.
43/46
)
,
o Parquet
requer a reforma da r. Decisão,
para que a infração disciplinar
descrita no
Procedimento Administrativo Disciplinar (
PAD
)
nº 380/2022,
seja reconhecida como falta grave,
sustentando a existência de
fundamento probatório suficiente,
uma vez que há presunção de veracidade nos depoimentos dos agentes penitenciários.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Extrai-se dos autos que
o agrava
do

foi
condenado à pena
unificada
de
28
(
vinte e oito
) anos,

04
(
quatro
) meses
e 24 (vinte e quatro) dias
de reclusão pela prática dos crimes previstos no art.
33,
caput,
§ 4º e art. 35,
caput,
da Lei nº 11.343/06; art. 157
caput,
§ 2º-A
,
inciso I e art. 155, §

4º, do Código Penal
, conforme processos nº 0003566-87.2013.8.08.0038, 0000481-20.2018.8.08.0038, 0002028-32.2017.8.08.0038, 0003082-72.2013.8.08.0038
e 0003005-24.2017.8.08.0038
.

O agravado cumpria pena em regime fechado, quando supostamente envolveu-se em infração disciplinar, no dia 7 de dezembro de 2022, ocasionando a instauração de Processo Administrativo Disciplinar (PAD) nº 380/2022. O objetivo era apurar prática de falta grave prevista no art. 50, inciso II, da Lei de Execução Penal (LEP), consistente na tentativa de fuga, decorrente de sua suposta participação no cerramento das grades da cela e a quebra do cobogó da ventana.

Em síntese, extrai-se do procedimento administrativo que os agentes penitenciários, ao ouvirem ruídos provenientes da galeria C, dirigiram-se ao local e constataram que o barulho emanava da cela 208. Após a adoção de medidas de segurança, verificou-se que o cobogó da ventana estava quebrado e que as grades da cela haviam sido cerradas.

Durante o procedimento de apuração, os agentes relatam que o reeducando, acompanhado de outros internos da referida cela, confessaram sua participação na tentativa de evasão.

Instaurado e devidamente instruído o PAD, a Comissão Disciplinar concluiu que os fatos imputados ao reeducando e aos demais internos caracterizavam a prática de falta grave prevista no art. 50, inciso II, da Portaria 332-S, que tipifica como infração disciplinar de natureza grave o ato de fugir.

Contudo, ao submeter o caso ao crivo judicial, o Magistrado de primeiro grau, em audiência de justificação, decidiu pela não homologação da infração, sob o argumento de que não houve individualização da conduta do reeducando, nem comprovação suficiente de sua autoria.

Em sede recursal, postula o Ministério Público Estadual a reforma da decisão, visando ao reconhecimento da prática de falta grave, com fundamento no comportamento do reeducando, que teria violado as diretrizes da execução penal.

Ao examinar os elementos de convicção coligidos nos autos, verifica-se que
a prova colhida é
insuficiente para imputar responsabilidade ao agravado de forma inequívoca.

Destaco que
a simples constatação de que um preso estava presente em determinada cela onde houve tentativa de fuga
não implica, por si só, sua participação ativa na ação
.

Nos termos do art. 45, § 3º, da Lei de Execução Penal
"são vedadas as sanções coletivas",
sendo
pacífica a jurisprudência da Corte
Superior de Justiça
no sentido de que "não se pode confundir 'sanção coletiva' com 'autoria coletiva'. A primeira de fato é vedada pelo ordenamento jurídico. A segunda, entretanto, se configura quando é devidamente apurada a falta e reconhecida a responsabilização de vários apenados

na autoria de conduta que configura falta grave e, diante das circunstâncias da infração, acarreta a punição individualizada de todos os envolvidos"
(AgRg no HC 444.930/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2018).

Ressalto, ainda, que o Colendo STJ já reconheceu ser
"ilegal a aplicação de sanção

de caráter coletivo, no âmbito da execução penal, diante de depredação de bem público quando, havendo vários detentos num ambiente, não for possível precisar de quem seria a responsabilidade pelo ilícito. O princípio da culpabilidade irradia-se pela execução penal, quando do reconhecimento da prática de falta grave, que, à evidência, culmina por impactar o status libertatis do condenado"
(HC-292.869/SP. Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA. SEXTA TURMA, Dje 29/10/2014)

Senão vejamos a prova colhida.

Na oitiva em sede judicial, observa-se que o apenado negou a autoria, afirmando, em síntese, que haviam 17 (dezessete) presos na cela C 208 no dia dos fatos e que ele não participou da serragem das grades e cobogós, nem mesmo confessou a autoria em qualquer momento.

Afirmou que sequer teria condições de pagar por uma serra, que custaria, no interior do presídio, R$3.000,00 (três mil reais).

Outrossim, disse que o Coordenador da PRL YANDER DE OLIVEIRA escolheu os presos que seriam sancionados apenas questionando a todos quem já tinha PAD por evasão, e, como o reeducando já possuía, foi relatada a inverdade de que ele teria assumido a participação nos fatos.

Ouvidos os demais presos que foram incluídos no PAD nº 380/2022, os internos Marco Antônio Azeredo Barreto, Gabriel Batista Nascimento, Lauan Mendes Ribeiro, Ivanildo Ramos dos Santos Filho, Darly Santana de Jesus e Maxlorran da Conceição aos serem ouvidos, não assumiram participação e nem indicaram o nome do preso Jefferson, inclusive, alguns deles apontaram que o chefe de equipe Yander disse que havia descoberto quem seria o dono da serra utilizada e questionou quem mais teria participado, sendo que escolheu internos aleatoriamente para acusar.

Ademais, verifica-se que, como bem destacado na decisão agravada, os depoimentos dos inspetores penitenciários relatam fatos genéricos e não individualizam a conduta do ora agravado.

O inspetor Yander de Oliveira Santos (mov. 347.2) afirmou que não estava na unidade no momento da primeira abordagem, mas ao ser comunicado, iniciou os procedimentos para apurar os fatos, sendo que realizada revista na cela C 208, identificaram diversos pedaços de serras. Assim, pediu aos internos que quem tivesse a intenção de fugir se identificasse, momento em que Dakly iniciou assumindo a intenção e, em seguida,
“os demais internos Gabriel, Ivanildo, Luan, Maxlorran, Jefferson e Marco Antônio também assumiram a intenção de fugir; que todos participaram do ato de serrar as grades, de maneira que foram se revezando para não cansar”.

O inspetor Wanderson da Silva Ferreira declarou que
“participou da revista na cela e foram encontradas diversas serras nos comungous e portas”
, sendo que
“o interno Maxlorran inclusive apontou onde estariam as serras e disse que as passariam para outras celas; que os internos admitiram que tentariam a fuga”
, mas nada afirmando quanto ao apenado Jefferson.

Ademais, o inspetor Fernando Clementino Martins
apontou ter
ouvi
do
ruídos suspeitos e que, após a revista, constatou-se o cerceamento das grades e a quebra do cobogó,
mas não encontrou as serras
.
Observo que
não afirmou ter visto o agravado serrando as grades
ou participando ativamente da tentativa de fuga,
inclusive apontou que não estava presente no momento de verbalização a participação.

Diante do exposto, concluo que a
decisão recorrida
está devidamente fundamentada e em conformidade com a jurisprudência pátria
, que exige
provas robustas
para a homologação de falta grave no âmbito da execução penal.
Assim,
não há motivos para sua reforma
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)